Tribunal: TJBA
Processo: 8007676-85.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007676-85.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JULIANA BRANDAO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. DECISÃO MANTIDA. RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação cível que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor originário de R$ 2.058,67, referente aos exercícios de 2017 a 2021. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a manutenção da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 da repercussão geral; (ii) saber se a Resolução CNJ n.º 547/2024, posteriormente reputada constitucional no Tema 1.428, incide sobre a tramitação da execução fiscal em curso, sem ofensa à segurança jurídica e à não surpresa; e (iii) saber se a ausência de intimação pessoal do ente público para impulsionar o feito impede o reconhecimento da falta de interesse processual. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, firmou entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A orientação vinculante do STF passou a exigir, para o ajuizamento da execução fiscal, a prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo demonstração concreta da inadequação dessas medidas. 5. A Resolução CNJ n.º 547/2024, editada em consonância com o Tema 1.184/STF, estabelece diretrizes para o tratamento racional das execuções fiscais, autorizando a extinção de demandas de valor inferior a R$ 10.000,00 em hipóteses de ausência de movimentação útil, ausência de citação válida ou inexistência de bens penhoráveis. 6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428, consolidou a constitucionalidade da Resolução CNJ n.º 547/2024, assentando que o Conselho Nacional de Justiça possui competência para editar normas voltadas à eficiência da gestão judiciária, sem usurpar a competência tributária dos entes federativos nem violar a separação dos Poderes. 7. Ainda segundo a tese firmada no Tema 1.428, as providências previstas na Resolução CNJ n.º 547/2024 devem ser observadas no processamento e na extinção das execuções fiscais, sendo de natureza infraconstitucional e fática a controvérsia acerca do cumprimento, no caso concreto, dos requisitos nela previstos. 8. No caso concreto, o crédito executado é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00, não houve demonstração de tentativa prévia de solução administrativa, conciliação ou protesto da CDA, nem indicação de bens passíveis de constrição, o que evidencia a ausência de interesse de agir. 9. A insurgência relativa à necessidade de intimação pessoal do exequente, com fundamento no art. 485, § 1.º, do CPC, não afasta a extinção do feito, pois a manutenção da sentença decorre do reconhecimento da ausência de interesse processual, e não de abandono da causa. 10. A aplicação do Tema 1.184/STF, da Resolução CNJ n.º 547/2024 e da orientação posteriormente reafirmada no Tema 1.428 às execuções em curso não configura retroatividade vedada, mas observância imediata de precedente vinculante e de ato normativo de gestão judiciária voltado à racionalização da cobrança judicial. 11. A manutenção da execução, nas circunstâncias dos autos, implicaria desvio desproporcional de recursos judiciais para demanda sem utilidade concreta, em afronta aos princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 da repercussão geral do STF, quando não demonstrada a adoção prévia de medidas extrajudiciais adequadas à cobrança do crédito. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no Tema 1.428, deve ser observada no processamento e na extinção das execuções fiscais. 3. O reconhecimento da ausência de interesse processual em execução fiscal de baixo valor não se confunde com extinção por abandono da causa, sendo inaplicável, nessa hipótese, a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e § 1º, 927, III, 932, IV, “b”, 931 e 937, IX; Lei nº 6.830/1980; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.033/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010; STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STF, ARE 1.553.607/RS, Plenário, j. 19.09.2025 (Tema 1.428); STJ, REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.11.2018. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8007676-85.2022.8.05.0191, sendo Agravante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e Agravada JULIANA BRANDAO PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22